Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-69.2012.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002884-69.2012.8.11.0011
Recorrente: COOP AGRIC REG DE PRODUTORES DE CANA DE MIRD OESTE LTDA.
AGROPECUÁRIA NOVO MILENIO LTDA.
Recorrido: FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOP AGRIC REG DE PRODUTORES DE CANA DE MIRD OESTE LTDA e AGROPECUÁRIA NOVO MILENIO LTDA (id 55182974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34352456):
“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – RECURSO TEMPESTIVO. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS – DESNECESSIDADE - CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRE O MESMO TÍTULO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER – RITOS CONFLITANTES – EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RETOMADA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA OBRIGAÇÃO DESMEMBRADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O falecimento do advogado de uma das partes suspende o processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, ante os prejuízos sofridos por não direito de defesa, além da extinção da ação de execução, em razão do acolhimento da tese aventada pela devedora em exceção de pré-executividade. “(...) Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1606777/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017). Na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com a citação da devedora na execução anteriormente ajuizada, sendo renovado, O ajuizamento de ação executiva entre as mesmas partes, contendo o mesmo título executivo extrajudicial, na qual se operou a citação válida, enseja a interrupção do prazo prescricional, cujo curso se renovou integralmente dies a quo ao trânsito em julgado do decisum que extinguiu em parte a execução, sem julgamento de mérito, ante a incompatibilidade dos ritos processuais das obrigações pactuadas.” (TJMT, RAC 0002884-69.2012.8.11.0011, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35844469 foram rejeitados, conforme decisão id 51664473.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 278, 313, I e § 4o, ambos do CPC, uma vez que a nulidade relacionada à morte do patrono não foi arguida na primeira oportunidade de falar aos autos, caracterizando a “nulidade de algibeira” .
Assevera que não há litispendência entre a ação de execução por quantia certa contra devedor solvente e a presente execução de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, motivo pelo qual já teria decorrido o prazo prescricional, conforme previsão do artigo 177 do CC/1916 e artigos 2.028, 202, I e 206, § 5o, I, do CC/02.
Afirma que há divergência jurisprudencial que possibilitaria a admissão positiva do recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55182491 e 55197965.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id 55855972.
As contrarrazões foram apresentadas – id 56521497.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Contudo o Recurso Especial, traz matéria que não fora objetivada quando do manejo dos Embargos de Declaração oposto pela parte Recorrente.
Nessa senda deveria o Recorrente indicar todos os pontos que agora em sede de Recurso Especial visa serem esclarecidos.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Verifica-se que o apelante Fernando José Marquioreto ajuizou a presente Ação de Execução por Obrigação de Fazer em 13/07/2012 (fl. 05), ao fundamento de que, originariamente, propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 245/2004 Código 18483, objetivando, de forma englobada, o cumprimento das duas obrigações assumidas pela devedora COOPROCAMI – Cooperativa Agrícola Regional dos Produtores de Cana d Mirassol D ́Oeste Ltda no Instrumento Particular de Compra e Venda de Lavoura de Cana de Açúcar, firmado em 10/06/1991, quais sejam: 1) assumir e transferir a dívida do exequente e liberar os bens dados em garantia ao Banco do Brasil e, 2) o pagamento da importância correspondente a 1500 (mil e quinhentas) toneladas de cana de açúcar, já colocada na esteira da destilaria, previsto para 30/10/1992.
No entanto, a tese aventada nos embargos àquela execução pela cooperativa/executada foi parcialmente acolhida por esta Corte de Justiça quando da apreciação do Recurso de Apelação n. 110537/2008 sob a relatoria do eminente Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, no sentido da impossibilidade em cumular as duas obrigações em único procedimento – a de dar e de fazer, à vista da vedação expressa do artigo 573 do Código de Processo Civil/1973 (fls. 29/38 dos autos físicos).
Diante disso, consoante lançado no voto condutor, o recurso foi parcialmente provido “no sentido de determinar a exclusão da execução intentada àquela referente a obrigação de fazer e, em consequência, que se proceda na respetiva execução embargada, a novos cálculos e que se apresente a planilha referente ao crédito concernente a obrigação de pagar quantia certa, assegurada à Executada o direito de se manifestar à respeito, assim como requerer a redução da penhora, em caso de eventual excesso” - sic fl. 38.
Ato contínuo, foram opostos os Embargos de Declaração n. 34446/2009 pela cooperativa, ocasião que, embora afastada a alegação de omissão, o colegiado decidiu que “o título exequendo, no caso, é um contrato de compromisso de compra e venda, firmado no ano de 1991 e com prazo de prescrição estabelecido no artigo 177 do CC/2016” – sic fl. 48 dos autos físicos.
Nesse passo, ao que consta, a presente Ação de Obrigação de Fazer – Código 163484, almejando o cumprimento da obrigação de fazer, vencida em 10/06/1991, para que a cooperativa executada assuma, bem como transfira a dívida do exequente junto ao Banco do Brasil, liberando os bens dados em garantia à instituição bancária, nada mais é que um desdobramento da Ação de Execução 254/2004, cujo processamento ainda se mantém no Juízo da 1a Vara de Mirassol do D ́Oeste, agora, apenas em relação ao o pagamento da importância correspondente a 1500 (mil e quinhentas) toneladas de cana de açúcar, já colocada na esteira da destilaria, previsto para 30/10/1992.
Após a citação, a cooperativa opôs-se à presente execução por meio de embargos, mas, como a intempestividade foi reconhecida por esta Corte de Justiça, submeteu a tese de prescrição ao juízo a quo por meio de exceção de pré-executividade, sendo o despacho que determinou a manifestação do exequente publicado em nome do advogado falecido.
Assim, ante a óbvia ausência de defesa, o incidente foi acolhido ao fundamento de que operou-se a prescrição face o decurso de mais de 20 (vinte) anos entre o vencimento da obrigação buscada (01/06/2012) e o ajuizamento da obrigação de fazer (13/07/2012), o que culminou com a extinção da ação.
Desse modo, em que pese a nulidade procedimental defendida pelo apelante ante o prejuízo evidente – extinção da execução -, o que acarretaria na anulação dos atos praticados após à oposição da exceção de pré-executividade, verifica-se que a matéria de fundo do recurso versa exclusivamente sobre prescrição, encontrando-se os autos devidamente instruído, inclusive com a manifestação da parte contrária, e, portanto, maduro para análise da apelação.
Inicialmente, o apelante assinala que a sentença combatida violou coisa julgada material, haja vista que a prescrição vintenária do título que instrui a ação já foi rechaçada por esta Corte de Justiça, quando apreciou o RAC n. 110537/2008 e RED n. 34446/2009.
Ocorre que, diferente do interpretado pelo apelante, referido prazo foi observado magistrada de origem, razão pela qual afasto a preliminar de violação da coisa julgada, razão pela qual passo a avaliar a forma em que a contagem foi aplicada, já sob a ótica da defesa quanto as causas que ensejariam a interrupção da prescrição.
A princípio, é importante lembrar que o curso prescricional pode ser obstada uma única vez, o que, em que pese as interpelações judiciais intentadas pela parte apelante, verifica-se na da hipótese dos autos que a interrupção se consumou no momento em que a cooperativa, ora apelada, foi citada validamente da ação execução por título extrajudicial ajuizada pelo apelante no ano de 2004. Fato incontroverso nos autos.
Nesse diapasão, conforme a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez interrompido o prazo prescricional pela citação válida, somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito. São os Precedentes: REsp 934.736/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/12/2008; REsp 865.266/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/11/2007; EDcl no REsp 511.121/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005.
Aliás, de acordo com a lúcida lição de Cândido Rangel Dinamarco “Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição”.
E, para tanto, o doutrinador esclarece:
(...)
Portanto, uma vez interrompido o prazo prescricional com a citação válida da apelada nos autos originários, o seu curso foi retomado em 2009 com o trânsito em julgado do decisum que extinguiu, sem julgamento de mérito, a obrigação de fazer, renovando-o em sua integralidade no que concerne à propositura da presente demanda.
(...)
Logo, considerando a prescrição de 20 (vinte) anos do título executivo extrajudicial, aliado à imposição ao credor, ora apelado, em exigir a obrigação assumida pela devedora por meio da ação de execução de obrigação de fazer, cujo prazo para o seu ajuizamento, de acordo com o atual Código Civil é de 05 (cinco anos), conforme artigo 206, §5o, I do CC, a sentença deve ser anulada e o feito retornado à origem para o devido processamento.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.